Tribunal: STF
Processo: RE 1524624
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MULTA APLICADA.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria discutida envolvia a interpretação de legislação infraconstitucional e local, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. A parte agravante sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão atacada está devidamente fundamentada à luz do art. 93, IX, da CF/1988; e (ii) verificar se o recurso extraordinário é cabível diante da necessidade de interpretação de legislação local e reexame de provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A fundamentação das decisões judiciais não exige o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, bastando que o julgador indique, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento, conforme entendimento do STF no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).



    O recurso extraordinário não pode ser utilizado para o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF, nem para a interpretação de legislação infraconstitucional ou local, conforme preconiza a Súmula 280 do STF.



    A jurisprudência do STF já consolidou que a ofensa à Constituição deve ser direta e inequívoca, não sendo cabível recurso extraordinário quando a suposta violação decorrer de interpretação normativa infraconstitucional ou reflexa.



    A ausência de argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção do indeferimento do recurso extraordinário.



    Em razão da manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A fundamentação das decisões judiciais exige apenas a indicação clara das razões do convencimento do julgador, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.



    O recurso extraordinário não é cabível para reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) nem para interpretação de legislação infraconstitucional ou local (Súmula 280/STF).



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932 e 1.021, § 4º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010; STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660); STF, ARE 861.273 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13/4/2015; STF, ARE 770.264 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/12/2014; STF, ARE 764.962 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 21/11/2013.